Tribunal: STJ
Processo: 0248391-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017414 - ES(2025/0248391-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL MACHADO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a ausência de teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício.
3. O afastamento da causa de diminuição prevista no
§4o, da
foi fundamentado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
na apreensão de arma de fogo no contexto de tráfico
de drogas e nas informações obtidas durante a
investigação de que o agravante se dedicava à prática
ilícita há aproximadamente 3 meses. Revisar essas
conclusões demandaria reexame de fatos e provas, o
que é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be4dacc5-49e8-4415-a82a-00b6306d0a3b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be4dacc5-49e8-4415-a82a-00b6306d0a3b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017414 - ES(2025/0248391-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL MACHADO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a ausência de teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício.
3. O afastamento da causa de diminuição prevista no
§4o, da
foi fundamentado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
na apreensão de arma de fogo no contexto de tráfico
de drogas e nas informações obtidas durante a
investigação de que o agravante se dedicava à prática
ilícita há aproximadamente 3 meses. Revisar essas
conclusões demandaria reexame de fatos e provas, o
que é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL MACHADO
MACIEL contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de recurso próprio, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que se trata de ilegalidade flagrante, sendo possível a
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
ao
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
caso, uma vez que o afastamento da minorante se deu em razão da posse
concomitante da arma de fogo e em informações não especificadas sobre a
prática reiterada da traficância, fundamentos não idôneos para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.
Requer o provimento ao recurso para que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
535.063/SP,
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pelo correto afastamento da causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da
uma vez que o recorrente se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
dedicaria a atividades criminosas diante da apreensão de arma de fogo no
contexto do tráfico de drogas e a existência de elementos concretos de que se
dedicaria à prática ilícita há aproximadamente 3 meses.
Nesse diapasão, consta da decisão recorrida:
Portanto, da impetração se não pode conhecer. Contudo, em
atenção ao
-A do Código de Processo Penal, procedo à
art. 647
análise do feito, a fim de verificar a ocorrência de eventual
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem, ao examinar o
pleito atinente à causa especial de diminuição prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343 /2006, assim se manifestou (fls. 19-20):
Prosseguindo, postula a Defesa o reconhecimento da
benesse do tráfico privilegiado.
À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse
legal inserta no § 4o, do
da
é
art. 33,
Lei no 11.343/06,
destinada ao traficante ocasional, assim considerado
aquele que cumulativamente “seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”.
Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para
afastar a benesse legal, “é preciso aliar elementos
concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão
de que o agente se dedica a atividades criminosas ou
integra organização criminosa”.(AgRg no HC n.

relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
784.033/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.
Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante arregimentou o
afastamento do tráfico privilegiado sob o seguinte
fundamento: “Incabível a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 49, da Lei n 2 11.343/06,
considerando a prática concomitante de outro delito com o
tráfico de drogas, o qual, em atenção ao princípio da
consunção, bem como tipificação penal, foi absorvido pela
causa de aumento de pena acima indicada, todavia, não
podem ser desconsiderados, tendo em vista que sua
prática demonstra a dedicação do réu na prática de
atividades criminosas, somado ao fato das informações
acerca da prática ilícita há aproximadamente 03 (três)
meses”.
Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior
Tribunal de Justiça, “A apreensão de arma de fogo, no
mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento
idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a
dedicação do agente à atividade criminosa.” (AgRg no AR
Esp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
2.835.387/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
)
15/4/2025.
Desse modo, demonstrada a dedicação do apelante à
atividade criminosa, não há que se falar em
reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"o tráfico privilegiado deve ser afastado quando há elementos
concretos que demonstrem o envolvimento contínuo do agente
com a prática criminosa" (AgRg no AR Esp n. 2.928.161/BA,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
.
9/2025,
27/8/2025)
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

No caso dos autos, o Tribunal estadual manteve o afastamento
da minorante do tráfico privilegiado, entendendo que o apenado
dedicava-se a atividades criminosas, considerando a apreensão
de arma de fogo no contexto do tráfico e o fato de haver
"informações acerca da prática ilícita há aproximadamente 3
(três) meses" (fl. 20).
Tais circunstâncias são aptas a evidenciar a dedicação a
atividades criminosas, tendo em vista que este Tribunal Superior
admite que sua apreensão de arma de fogo no mesmo contexto
indica dedicação à atividade criminosa (AgRg no AR Esp
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
2.835.387/MG,
Quinta Turma, DJe
, devendo, portanto, ser mantido o
15/4/2025)
afastamento do benefício.
Confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE
REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelos
crimes de tráfico de drogas (art. 33 da
e
Lei 11.343/2006)
porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da
,
Lei 10.826/2003)
em concurso material, contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial.
O Tribunal de Justiça reduziu a pena inicial para 5 anos de
reclusão pelo tráfico e 1 ano de detenção pelo porte de
arma, mantendo o regime fechado. A defesa pleiteou
aplicação da minorante do §4o do
da Lei de Drogas
art. 33
e fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível
a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
diante da quantidade e
art. 33
Lei 11.343/2006
variedade de drogas apreendidas, uso de arma de fogo e
declarações do réu; (ii) julgar a adequação do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade fixada para o crime de tráfico de drogas; (iii)
definir se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 /STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa da causa de diminuição do tráfico
privilegiado
se
fundamenta
em
circunstâncias
concretas, delimitadas pelas instâncias ordinárias, tais
como a considerável quantidade e variedade de
drogas, apreensão de arma de fogo e confissão de
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

envolvimento prévio com o narcotráfico, as quais
demonstram dedicação a atividades criminosas,
inviabilizando o benefício.
4. A fixação do regime fechado, mesmo para pena inferior
a oito anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inexiste violação do princípio da colegialidade, pois o
julgamento monocrático pelo relator tem previsão
regimental e se ampara em jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, sendo possível agravo
regimental ao colegiado. Nesse sentido é a Súmula 568 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o "relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema." 6. O agravo
regimental deixou de impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir
argumentos já rejeitados, o que atrai a incidência da
e impede seu conhecimento.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) é legítima a negativa do tráfico
privilegiado quando as circunstâncias concretas indicam
dedicação a atividades criminosas, mesmo para réu
primário; (ii) o regime fechado pode ser fixado para pena
inferior a oito anos diante de circunstâncias judiciais
negativas; (iii) a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
REsp n. 2.208.180/SP,
Cini Marchionatti – Desembargador convocado TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025,
grifo próprio.)
Assim, considerando o que foi informado pela jurisdição
ordinária, revisar tal entendimento demandaria a reanálise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via
célere do habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ROUBO
MAJORADO. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA LEI N. 11.343 /2006. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

3. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas,
ficou
demonstrado
que
as
instâncias
ordinárias - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos
a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado
o delito em questão não se compatibilizariam com a
posição de um pequeno traficante ou de quem não se
dedica, com certa frequência e anterioridade, a
atividades delituosas, notadamente ao tráfico de
drogas.
4. Além disso, imperioso salientar que, para entender de
modo diverso e afastar a conclusão de que o recorrente se
dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático- probatório amealhado
durante a instrução criminal, providência inviável em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.397.617 /MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024
– grifo próprio).
30/8/2024
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento
art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça, do não conheço habeas
.
corpus
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: af1c991e-5417-4269-9f37-d162330385b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.414 / ES
Número Registro: 2025/0248391-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032645020218080047 00458969462109005621017 32645020218080047 458969462109005621017
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GABRIEL MACHADO MACIEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL MACHADO MACIEL (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56088212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:31
Código de Controle do Documento: 38a84b56-73e1-438a-8fff-96b527201cfa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:31
Código de Controle do Documento: 38a84b56-73e1-438a-8fff-96b527201cfa